Tribunal: STF
Processo: ARE 956820
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão monocrática publicada em 09.05.2016 e passo à nova análise do recurso.



    2. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    ADMINISTRATIVO – TÁXI – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – AUTORIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PADRE CARVALHO – EXERCÍCIO PROFISSIONAL REGULAR – CARACTERES DE SERVIÇO PÚBLICO – INOCORRÊNCIA – PRECARIEDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI ESTADUAL Nº. 19.445/11 – SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO. 1 – A saída e retorno de táxi em viagem fretada no Município, ou Região Metropolitana, onde o veículo possui licença, com destino a outras cidade na mesma região, não configura transporte coletivo de passageiros. 2 – Deve-se considerar que a questão do transporte intermunicipal é imergente em questão de notável interesse social, eis que as peculiaridades deste Estado, com deficiências notórias de transporte, mormente para Municípios mais distantes da capital, estão a evidenciar a premência do serviço de táxi para atender as necessidades da população. 3 – A regularidade do exercício profissional promovido por veículos de táxi devidamente autorizados pelo Município, que eventualmente realizam trajetos intermunicipais, afasta a possibilidade de aplicação de autuação estadual por desatendimento às regras atinentes ao transporte coletivo de passageiros, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça. 4 – A Lei Estadual nº. 19.445/11, em seu artigo 3º, dispões que não será considerado clandestino o transporte metropolitano ou intermunicipal de passageiros realizado eventualmente por automóvel provido de taxímetro e devidamente autorizado pelo poder público municipal, desde que o retorno ao Município de origem da autorização seja realizado com o mesmo trajeto de ida ou com o veículo vazio. 5 – Recurso provido.



    3. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 23, XII, e 25, § 1º, da Constituição. Sustenta que houve usurpação da competência exclusiva da União para legislar acerca do transporte intermunicipal de passageiros.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 



    5. Nessa linha, vejam-se o ARE 717.803, Rel. Min. Luiz Fux; o AI 830.930, Rel. Min. Gilmar Mendes; o AI 843.163, Relª. Minª. Cármen Lúcia; o AI 792.937, Rel. Min. Joaquim Barbosa; e o ARE 953.421, Rel. Min. Dias Toffoli, do qual se extrai da decisão a seguinte passagem:



    “[...]



    Trata-se de agravo da decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA - TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MEDIANTE TÁXI - INDIVIDUALIDADE E EVENTUALIDADE - LEI ESTADUAL N. 19.445/11 - AUTORIZAÇÃO PARA TRANSPOSIÇÃO DOS LIMITES DO MUNICÍPIO LICENCIADOR - RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO DER/MG - ILEGALIDADE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA EM DUPLO GRAU.



    - O transporte coletivo intermunicipal de pessoas pode ser prestado por particular, todavia constitui atividade que necessita de autorização do DER estadual e sujeita-se a seu gerenciamento e fiscalização.



    - Tratando-se de transporte intermunicipal ou metropolitano feito por táxi - individual por natureza - aberto ao público e em caráter eventual há expressa autorização legal para sua realização, desde que as viagens tenham início no Município onde se encontra licenciado e o retorno se dê sem passageiros ou com os mesmos que com ele partiram (art. 3 º da Lei n. 19.445/11).



    - A licença de táxi concedida pelo Município de Itabirinha/MG dá ao seu portador o direito de conduzir passageiros a outras localidades, afigurando-se indevidas as restrições impostas pelo DER/MG a esse respeito. 



    [...]



    (...) colhe-se da fundamentação do voto condutor do acórdão recorrido:



    Visando a regulamentar tal norma, foi editado o Decreto n. 44.035/05, que disciplina a autorização para prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal de pessoas no Estado de Minas Gerais, em veículo de aluguel, a título precário, nas modalidades contínuo ou eventual, e a viagem sem fim comercial, que somente poderão ser realizados se atendidas as exigências nele contidas.



    (...)



    Entretanto, tratando-se de serviço de táxi, cuja natureza é de transporte individual, aberto a todo o público, não se vislumbra a equiparação com o serviço coletivo de passageiros, ainda que realizado entre municípios, não se exigindo, para tanto, criação de linhas regulares, com a respectiva licitação para sua exploração, tampouco submissão ao Decreto Estadual n. 44.035, de 01.06.2005, que disciplina a autorização para a prestação de serviço transporte rodoviário intermunicipal de passageiros mediante fretamento.



    Ademais, com o advento da Lei n. 19.445, de 11 de janeiro de 2011, o legislador passou a distinguir, de forma inequívoca, as duas situações, trazendo disciplina expressa acerca do transporte metropolitano ou intermunicipal por meio de táxi:



    (…)



    É que o serviço prestado por veículos de aluguel, mediante táxi, tem regulamentação autônoma, e, para que seja explorado dentro dos limites do próprio município que o cria, necessita apenas de licença, que é ato precário do poder público originário do serviço - e, via de regra, onde a atividade deverá ser exercida.



    (...)



    Ainda que se trate de um serviço a ser prestado, a princípio, estritamente na circunscrição municipal, nada impede que o licenciado, em situações especiais e eventuais, transporte o passageiro até outros municípios, desde que, é claro, não passe a operar em seus limites, aliciando passageiros locais.



    No entanto, não se vislumbra, na referida lei, proibição expressa aos taxistas municipais de levarem passageiros até outras localidades, até porque tal prática é expressamente autorizada por lei estadual posterior (art. 3º da Lei n. 19.445/11).



    Na espécie, verifica-se que a atividade realizada pelo apelado não se coaduna com aquelas tipicamente definidas como transporte intermunicipal de passageiros por fretamento, o qual pressupõe coletividade e restrição.



    O serviço prestado pelo impetrante é aberto ao público e tem caráter local, porquanto, embora ultrapasse os limites territoriais do Município no qual se encontram licenciados, não operam fora deles, angariando passageiros de outras localidades.



    Assim, em se tratando de viagens iniciadas no Município de Itabirinha, ainda que com destino a outras localidades, entendo que o DER/MG não pode obstar a prestação do serviço, a não ser que o taxista esteja aliciando ou pegando passageiros em localidade diversa de sua licença. (fls. 129 a 130).



    Como visto, o Tribunal de origem decidiu a lide amparado na legislação infraconstitucional pertinente. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    Em caso semelhante ao tratado nos presentes autos, transcrevo a seguinte decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do AI nº 830.930/MG (...).



    [...]”.



    6. Diante do exposto, reconsidero a decisão anteriormente proferida e, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se. 



          Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator